Tribunal: TJPA
Processo: 0802635-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802635-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL GUSMAO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA
. PERDA DE OBJETO
SUPERVENIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 0802635-56.2020.8.14.0000

Paciente: RAFAEL GUSMÃO DE ALMEIDA

Impetrante: Cristiane do Socorro Cunha de Oliveira

- Advogada

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará

Procurador de Justiça:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL GUSMÃO DE ALMEIDA,

apontando como
a
a
utoridade coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará (Proc. nº 0010981-13.2019.8.14.0049)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 06.11.2019, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito
Art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70 do CPB
, sofre constrangimento ilegal ante ao excesso de prazo; ausência de fundamento para a manutenção do confinamento; bem como é portador de enfermidades, representando risco de contrair o Covid-19; sendo possível o relaxamento da prisão, nos termos da Resolução 62 do CNJ e ADPF 347. Continua dizendo, que não houve a reavaliação da prisão no prazo legal. Pede então, o relaxamento da prisão, e/ou, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Em sede Plantão, a liminar foi indeferida pelo Des. Milton Nobre (fls. 49/50 - ID Num
2889462
); prestadas as informações de estilo (fls. 56/57 - ID Num
2893716
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
concessão
da ordem. Os autos vieram através de regular redistribuição ordinária.

VOTO

Como visto, o inconformismo é contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 45/46-ID Num
2888576)
, e suposto excesso de prazo no confinamento, bem como na ausência de reavaliação do Juízo da prisão preventiva, e, incidência da Resolução nº 62 do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19.

Porém, o julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, em consulta feita no
site
do Tribunal, constatou-se que, no dia 18.05.2020 – segunda feira – o Juízo, atendendo postulado da defesa do paciente, REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA de
RAFAEL GUSMÃO DE ALMEIDA
, mediante aplicação de medida cautelar,
observando a recomendação nº 62, do CNJ

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020